Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724476-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JERONYMO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Melhor analisando o recurso, a parte recorrente deverá esclarecer dois pontos. Em primeiro lugar, a r. decisão agravada consiste na rejeição de exceção de pré-executividade (ID 43335036 - Pág. 136-141, todas as numerações são do primeiro grau proposta pela pessoa jurídica, VICTORY ALUGUEL DE VEICULOS E SERVICOS LTDA. Assim, o agravante deve esclarecer o motivo pelo qual interpõe o recurso como pessoa física (ROBERTO) se a decisão agravada consiste em resposta a uma insurgência da pessoa jurídica (VICTORY). Em segundo lugar, na exceção de pré-executividade (ID 43335036 - Pág. 136-141) proposta pela pessoa jurídica, insisto, o único fundamento do pedido de extinção da execução fiscal consiste na inexistência de relação jurídico-tributária, pois a atividade da empresa, locação de bens móveis, não sofreria a cobrança do imposto cobrado (ISS). Já no presente agravo de instrumento, além de reiterar essa tese de que a atividade prestada pela pessoa jurídica não sofreria a cobrança de ISS, menciona ainda que: (a) a mera condição de sócio não legitima a imputação de responsabilidade pela dívida exequenda; (b) por ter cedido as cotas sociais de que era titular há mais de dois anos antes do ajuizamento da Execução Fiscal, não poderia ser responsabilizado então por dívidas ajuizadas fora do biênio previsto no art. 1003, parágrafo único, do Código Civil. Diante disso, deve o agravante justificar esses fundamentos inovadores porque eventual apreciação desses temas, matérias não apreciadas em primeiro grau, implicaria inadmissível supressão de grau de jurisdição. Assinalo, por fim, que o v. Acórdão 496889 (ID 43335036 - Pág. 130-134) manteve decisão (ID 43335036 - Pág. 60-62) que rejeitou anterior exceção de pré-executividade (ID 43335036 - Pág. 15-26) proposta pelo ora agravante na qual apontava a sua ilegitimidade passiva bem como a prescrição das cinco primeiras CDAs constituídas definitivamente no ano de 2004. Ante o exposto, o agravante deve fazer esses esclarecimentos no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator